Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição dos exequentes de ID 42958093 e documentos de ID 42958096 e 42958098, requerendo o que entender de direito, tendo em vista, ainda, a impugnação do executado ao cumprimento de sentença de ID 12988486, p. 3/18. Prazo de quinze dias. Providencie a Secretaria do Conselho Especial a atribuição de sigilo nível 1 ao documento de ID 42958099 juntado pelos exequentes, em atenção ao disposto no artigo 1o da Portaria GPR no 1622, de 22/09/2021, e observado o procedimento do §1o do citado dispositivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator